Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE UM ANO. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a repetição de pesquisa de ativos financeiros do devedor por meio do SISBAJUD.
2. A renovação de pesquisa no sistema SISBAJUD não é mera reiteração de consulta anterior, mormente quando transcorrido mais de um ano da última consulta que restou parcialmente frutífera.
3. A utilização do SISBAJUS considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente.
4. Conforme a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a nova funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes, inclusive dos servidores e dos magistrados, e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.
5. Verificada, no caso concreto, a razoabilidade da utilização da reiteração programada de ordem de bloqueio no SISBAJUD.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028921, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, j. 31/07/2025; Acórdão 2028495, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 31/07/2025; Acórdão 2027240, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 30/07/2025; Acórdão 1764096, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 4/10/2023.